Tribunal: TJES
Processo: 5028641-36.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028641-36.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MANOEL MENDONCA DO NASCIMENTO GOMES

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5028641-36.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MANOEL MENDONCA DO NASCIMENTO GOMES

SENTENÇA: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS ABUSIVOS. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de empréstimo em que a parte Autora afirma que recebeu ligação de preposto da parte Requerida ofertando portabilidade de empréstimo, com depósito de R$4.000,00 em sua conta bancária, com o que anuiu. Indica que não foi informado pela parte Requerida a quantidade de parcelas de pagamento e o valor dessas parcelas.

Alega ter sido surpreendido com a parcela de R$1.014,00 descontada de sua conta bancária, oportunidade em que entrou em contato com a Requerida e foi informado que seriam 14 parcelas de R$1.014,00, o que resultaria em valor muito superior ao tomado por empréstimo. Aduz que o PROCON-ES identificou abuso na cobrança de juros pela parte Requerida. Pleiteia a tutela de urgência para que a Requerida revise as parcelas, reduzindo-as para R$358,46. Ao final, requer a restituição em dobro do valor de R$5.602,32 e indenização por dano moral de R$10.000,00.

A sentença proferida (ID. 8013849) pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para REVISAR o contrato de empréstimo pessoal celebrado entre as partes e determino a aplicação da taxa de juros de 2,94% ao mês.

Ratifico a decisão de ID30772290.

CONDENO a Requerida a restituir, em dobro, ao Requerente o valor de R$2.034,35 (dois mil e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente a partir de cada pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

CONDENO a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8013852). Em suas razões recursais, aduz o exercício regular de direito tendo em vista que os descontos foram baseados na forma de contratação, bem como realizados dentro dos ditames legais, pois, característica do contrato consignado. Sustenta a regularidade da contratação e da impossibilidade de restituição de valores já pagos. Por fim, alega a inexistência de falha na prestação do serviço, inexistindo danos a serem indenizados. Subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório.

A autora apresentou contrarrazões (ID. 8013860), objetivando a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No que tange ao mérito, coaduno com o entendimento do juízo a quo, tendo em vista a existência de cobranças indevidas por parte do Recorrente, o que caracteriza como conduta abusiva.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifico que a instituição financeira recorrente pretende convencer este juízo de que a taxa de juros aplicada ao contrato não é abusiva, alegando a ausência de provas que demonstrem desvantagem exagerada imputada ao contratante, ora recorrido.

Ocorre que os argumentos do recorrente não merecem prosperar.

Oportunamente, impende destacar o entendimento dos tribunais, no sentido de que em diversas situações é considerada abusiva a taxa que excede o dobro da média divulgada pelo BACEN. Vejamos:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL. BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. Sentença de improcedência. Pretensão à anulação ou a reforma manifestada pelo autor. Cerceamento de defesa não caracterizado. Como destinatário da prova pode o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A estipulação de juros remuneratórios compostos pré-fixados não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito (anatocismo), não ostentando nenhuma ilegalidade, conforme tese de direito assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 973.827/SC, submetido ao artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973. Incidência das Súmulas nºs 539 e 541 do mencionado tribunal de sobreposição. Constitucionalidade da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória n. 2.170-36/2001, reconhecida por este E. Tribunal de Justiça e, depois, pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Nos contratos celebrados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado.
Abusividade que deve ser reconhecida no caso concreto, uma vez que as taxas pactuadas são superiores ao dobro da taxa média divulgada pelo BACEN para as operações de crédito na espécie.

Seguros (prestamista e assistência 24 horas). Aplicação da tese firmada no julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP. Cobranças que devem ser afastadas. O sistema processual civil pátrio não admite a inovação recursal, de modo que não pode ser apreciada, no julgamento desta apelação, a tese relativa à descaracterização da mora, uma vez que não foi aventada na inicial. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. (TJSP; AC 1023240-52.2020.8.26.0114; Ac. 14678792; Campinas; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mourão Neto; Julg. 29/05/2021; DJESP 08/06/2021; Pág. 2785)

Ressalto que o entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é no sentido de que são abusivos os juros que destoam da taxa média de mercado, conforme se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 1- Insta consignar que por se tratar de contrato de adesão de financiamento/mútuo feneratício, firmado entre o apelante, pessoa física, e o apelado, instituição financeira, entende-se por razoável o reconhecimento de relação consumerista. É também o que dispõe a Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." 2- A Súmula 382 do STJ, estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indicam que há abusividade da instituição financeira frente as taxas aplicáveis em casos semelhantes no mercado, cabendo sua incidência. 3-
A legislação que trata do Sistema Financeiro não limita os juros remuneratórios,
que podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado
- Sendo somente nesse caso que haverá afronta ao CDC . 4- Dessa forma, verificada a abusividade dos encargos cobrados, a instituição financeira deve readequar as parcelas devidas no contrato, limitando a alíquota de juros remuneratórios do contrato objeto da presente lide à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, divulgada pelo BACEN. 5- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - AC 0006318-40.2018.8.08.0011 - Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer - DJe 13.10.2020 ).

Nesse contexto, sigo o posicionamento que prevalece nos tribunais, inclusive no TJES, no sentido de que, em que pese a ausência de limitação dos juros remuneratórios, resta devidamente caracterizada a abusividade da taxa de juros quando destoantes da taxa média de mercado, sendo esse o presente caso.

Conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau (ID 8013849):

No presente caso, conforme se verifica do contrato celebrado entre as partes, de ID34562647, a Requerida praticou taxa de juros de 74,70% ao mês.

De acordo com o Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina) a taxa média de juros praticada pelo mercado em setembro/2022 era de 2,49% ao ano.

Não há dúvida de que há uma excessiva disparidade entre a taxa praticada pela Requerida em face da Autora e a taxa média de mercado. Nesse sentido, verifico que a Autora foi submetida a situação iníqua, o que torna a taxa de juros contratada abusiva, nos termos do artigo 51, IV, CDC.

Mesmo se considerada a diferença de público alvo das diferentes instituições financeiras, e as peculiaridades de cada empréstimo oferecido, não resta dúvida de que há diferença de taxas praticada é colossal, sendo iníqua e devendo ser declarada nula.

O Autor, em sua petição inicial, entretanto, indicou que a taxa de juros que deveria ser aplicada ao caso concreto seria a de 2,94% ao mês, devendo este Juízo se limitar ao pedido autoral em relação à pretensão de restituição de valores.

Nesse sentido, reviso o contrato objeto deste processo e determino a aplicação da taxa de juros de 2,94% ao mês.

Diante disso, uma vez demonstrada a discrepância entre a taxa média de mercado e taxa de juros efetivamente aplicada ao contrato aqui analisado, resta evidenciada a abusividade.

No caso em apreço, portanto, o contrato firmado entre as partes está eivado de vício, tendo em vista que a conduta do Recorrido contrariou a Função Social do Contrato e a Boa-fé Objetiva, prevista no artigo 4º, III do CDC c/c 421 e 422 do Código Civil. Ressalta-se que na Boa-fé Objetiva vem determinar os deveres em anexo como a informação, a cooperação e lealdade.

Destaca-se que, em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos as comprovações de suas alegações, bem como provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Ademais, o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma dos artigos 14, § 3º do CDC c/c 373, II, do CPC.

Pelo exposto, resta configurada a conduta ilícita, razão pela qual impõe-se a procedência dos pedidos pleiteados em sede de petição inicial, consubstanciada no dever de indenizar o Recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil, nos moldes fixados em sentença.

Não há falar em minoração do dano moral, tampouco em afastamento da devolução em dobro.

Uma vez declarada abusividade na cobrança da taxa de juros remuneratórios, admite-se a repetição de indébito, de forma dobrada. Caracterização de cobrança de má-fé. Aplicação da jurisprudência do STJ e Precedentes desta Turma Julgadora.

De outro giro, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento ao consumidor que excedem o mero aborrecimento, que suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade do requerente enquanto consumidor, até porque se este não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito, motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do quantum em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, votando-se pela manutenção da sentença neste diapasão.

Por fim, ao contrário do argumento pelo recorrente, a correção monetária do dano material deve, sim, incidir desde cada pagamento indevido, no intuito de recompor o valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo Banco réu e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)